Tribunal: TJDFT
Processo: 0722092-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722092-19.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSORCIO LEI - OBRAS CIVIS APELADO: NORTE ENERGIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela parte autora, Consórcio Lei - Obras Civis, contra decisão, em ação declaratória de nulidade de contrato c.c indenizatória, que saneou o processo, com fulcro no art. 357 do CPC, bem como julgou parcialmente o mérito da demanda, na forma do art. 356, inciso II, CPC. É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O pronunciamento judicial que julga em parte o mérito da demanda, sem extinguir o processo, tem natureza jurídica de decisória interlocutória (art. 203, § 2o, do CPC). Consoante o art. 356, §5o, do CPC, a decisão que julga parcialmente o mérito da demanda é impugnável por agravo de instrumento. O art. 1.015, inciso II, do CPC corrobora tal disposição. A interposição de apelação contra a referida decisão configura erro grosseiro. Não há dúvida objetiva sobre o recurso cabível, nem justificativa para que a parte tenha incidido em erro grosseiro, de modo que não se aplica o princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido: “I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AUTORIZA A MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. QUESTIONAMENTO ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA DA DECISÃO RECORRIDA. INTERESSE EM VER APLICADO O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA SER RECEBIDO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO O RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELA PARTE. PRETENSÃO INADMITIDA PELO JUÍZO A QUO. URGÊNCIA VERIFICADA PELA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. II - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE JULGA IMPROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS EM AÇÃO PRINCIPAL E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO RECONVENCIONAL. HIPÓTESE CARACTERÍSTICA DE JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. PROVIMENTO CONTRA O QUAL INTERPOSTO RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO PARA SER RECEBIDA A APELAÇÃO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. III - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial que julga parcialmente o mérito, e, por conseguinte, não extingue a fase cognitiva ou executiva, constitui decisão interlocutória, a teor do disposto no art. 203, § 2o, do CPC; e; ipso facto, deve ser impugnado pela via do agravo de instrumento. 2. Julgados improcedentes os pedidos deduzidos em ação principal e determinado o prosseguimento da demanda reconvencional a ela conexa, enquadra-se o provimento judicial assim expresso na regra do parágrafo único do art. 354 do Código de Processo Civil. Sentença em que há inequívoco julgamento parcial de mérito e que, nos expressos termos da lei processual civil, é impugnável por agravo de instrumento. 3. Caso concreto em que inaplicável o princípio da fungibilidade porque configura erro grosseiro interpor apelação para impugnar sentença parcial de mérito, a qual, à luz do diploma processual de regência, expressamente desafia agravo de instrumento. Inexistência para a hipótese sub judice de dúvida objetiva razoável acerca do cabimento do agravo de instrumento na hipótese. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1808280, 0716197-17.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 06/02/2024.)” ISSO POSTO, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)